Tribunal: TCU
Processo: 016.651/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5620/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.651/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Teresa Fernandes Costa Holanda (XXX.626.528-XX); Carmen Joyce Fernandes Costa Tenorio de Albuquerque (XXX.277.237-XX); Claudia Hammes (XXX.169.527-XX); Diana Lucia Fernandes Costa (XXX.737.807-XX); Elisabeth Hammes Peixoto (XXX.552.877-XX); Leilla Vania Costa Leite (XXX.528.137-XX); Maria Derise Chagas Lopes (XXX.471.857-XX); Maria do Carmo Ribeiro Chagas (XXX.864.717-XX); Simone Ribeiro Chagas Aguiar (XXX.865.587-XX); Sonia Regina Costa Bassoto (XXX.226.937-XX); Sonia Regina Ferreira de Aboim Costa (XXX.239.667-XX); Soraya Fatima Fernandes Costa Biancotto (XXX.423.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.